Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 519 DO STJ.
1. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios em benefício do credor exequente (STJ, Súmula 519, Corte Especial, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015).
2. A interpretação conjunta das Súmulas 517 e 519 indica que a primeira dispõe sobre situações em que há conteúdo econômico: “escoado o prazo para pagamento voluntário”, o que difere do caso concreto, que trata de obrigação de fazer.
3. Recurso conhecido e não provido.